Tribunal: TJPA
Processo: 0800887-97.2025.8.14.0069
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 11806 - Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800887-97.2025.8.14.0069

APELANTE: MIGUEL RAMALHO NETO

APELADO: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DESCUMPRIMENTO DE DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ARTS. 321, PARÁGRAFO ÚNICO, E 485, I, DO CPC. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. EXIGÊNCIA DE DOCUMENTOS ESSENCIAIS À DELIMITAÇÃO DA CONTROVÉRSIA. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DOS DOCUMENTOS MESMO APÓS REGULAR INTIMAÇÃO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação e manteve sentença de indeferimento da petição inicial, com extinção do processo sem resolução do mérito, em ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de instituição financeira, diante do descumprimento de determinação judicial para emenda da inicial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a exigência de apresentação de documentos complementares e esclarecimentos pelo Juízo de origem configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição e imposição de requisito indevido para acesso ao Poder Judiciário; e (ii) verificar se o descumprimento da determinação de emenda da inicial autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A petição inicial deve observar os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 do CPC, cabendo ao magistrado determinar sua emenda quando constatadas irregularidades sanáveis ou ausência de documentos indispensáveis ao regular desenvolvimento da demanda.

4. O Juízo de origem oportunizou à parte autora a regularização da inicial, mediante apresentação de documentos e esclarecimentos pertinentes à adequada delimitação da controvérsia, especialmente quanto à alegada fraude contratual, eventual recebimento de valores, providências administrativas e elementos mínimos de verossimilhança da narrativa autoral.

5. O não atendimento da determinação judicial de emenda da inicial, mesmo após regular intimação da parte, autoriza o indeferimento da petição inicial e a extinção do feito sem resolução do mérito, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça e da jurisprudência deste Tribunal.

6. A exigência de apresentação de extratos bancários e demais documentos não configura “prova diabólica”, mas providência razoável destinada à verificação objetiva dos fatos alegados, sobretudo em demandas envolvendo alegação de fraude bancária e descontos decorrentes de empréstimo consignado.

7. Não há violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, porquanto o acesso ao Judiciário não afasta o dever processual da parte autora de apresentar os elementos mínimos necessários ao regular processamento da demanda.

8. O agravo interno limitou-se à reiteração das alegações anteriormente deduzidas, sem apresentar argumentos aptos a infirmar os fundamentos da decisão agravada, impondo-se sua manutenção integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Agravo interno conhecido e improvido.

Tese de julgamento:

“1. O descumprimento da determinação de emenda da petição inicial, mesmo após regular intimação da parte autora, autoriza o indeferimento da inicial e a extinção do processo sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

2. A exigência de apresentação de documentos destinados à adequada delimitação da controvérsia e à demonstração mínima da plausibilidade da narrativa autoral não configura violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.”

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 6º, 319, 320, 321, parágrafo único, 485, I, 932, IV e V, 1.021, §1º, e 1.026, §2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1801005/SP, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 24.05.2021, DJe 30.06.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0804931-04.2018.8.14.0006, Rel. Desa. Maria do Céu Maciel Coutinho, 1ª Turma de Direito Privado, j. 05.04.2021; TJPA, Apelação Cível nº 0027709-62.2013.8.14.0301, Rel. Des. Amílcar Roberto Bezerra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, j. 07.11.2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e
negar-lhe provimento
, nos termos do voto da relatora.

Luana de Nazareth A. H. Santalices

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno interposto por MIGUEL RAMALHO NETO em face da decisão monocrática proferida por esta Relatoria que, com fundamento no art. 932, IV e V, do CPC, negou provimento ao recurso de apelação, mantendo a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do CPC.

Na origem, cuida-se de ação declaratória de inexistência de relação contratual cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais ajuizada em face de BANCO ITAÚ BMG CONSIGNADO S.A., na qual a parte autora alegou a ocorrência de descontos indevidos decorrentes de empréstimo consignado supostamente não contratado.

O Juízo de primeiro grau determinou a emenda da petição inicial para que a parte autora apresentasse documentos e esclarecimentos considerados indispensáveis ao regular desenvolvimento da demanda, especialmente quanto à existência de depósito do valor do empréstimo em conta bancária, à juntada de extratos bancários, à eventual tentativa de solução administrativa, à adoção de providências perante o INSS e à existência de registro policial acerca da alegada fraude. Diante do não atendimento integral da determinação judicial, a inicial foi indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito.

Interposta apelação, a parte autora sustentou, em síntese, violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, inexistência de obrigatoriedade de prévio requerimento administrativo e impossibilidade de exigência de extratos bancários como condição para o ajuizamento da ação. O recurso, contudo, foi monocraticamente desprovido.

No presente Agravo Interno, a agravante alega, em síntese, afronta ao art. 5º, XXXV, da Constituição Federal, ao argumento de que a decisão agravada condicionou o acesso ao Judiciário ao esgotamento da via administrativa; que a exigência de extratos bancários configura “prova diabólica”, incompatível com a sistemática protetiva do Código de Defesa do Consumidor; que os documentos exigidos não são indispensáveis à propositura da ação, nos termos dos arts. 319 e 320 do CPC e que a multiplicidade de demandas semelhantes não configura, por si só, litigância predatória ou abusiva. Requer o exercício do juízo de retratação ou a submissão do recurso ao órgão colegiado para reforma da decisão agravada.

Em contrarrazões, o agravado sustenta, preliminarmente, o não conhecimento do agravo interno por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, em afronta ao princípio da dialeticidade recursal e ao art. 1.021, §1º, do CPC. No mérito, defende o acerto da decisão monocrática, afirmando que a parte agravante não apresentou os documentos indispensáveis ao processamento da demanda, mesmo após regular intimação para emenda da inicial, razão pela qual deve ser mantida a extinção do feito sem resolução do mérito.

É o relatório. Passo ao voto.

VOTO

De início, verifica-se o preenchimento dos requisitos de admissibilidade do agravo interno, motivo pelo qual dele
conheço
.

A insurgência recursal não comporta acolhimento.

A decisão agravada apreciou adequadamente a controvérsia, inexistindo elementos capazes de justificar sua reconsideração ou reforma pelo órgão colegiado.

Conforme consignado na decisão monocrática, a controvérsia cinge-se à regularidade da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução do mérito, diante do descumprimento da determinação de emenda da inicial, nos termos dos arts. 321, parágrafo único, e 485, I, do Código de Processo Civil.

Verifica-se dos autos que o Juízo de origem oportunizou à parte autora a regularização da petição inicial, determinando a apresentação de documentos e esclarecimentos necessários à adequada delimitação da controvérsia e à verificação da presença das condições da ação, especialmente quanto à alegada inexistência de contratação bancária, eventual recebimento de valores, providências administrativas e demais circunstâncias relacionadas aos fatos narrados na exordial.

Todavia, embora regularmente intimada, a parte autora deixou de atender satisfatoriamente às determinações judiciais, circunstância que autoriza o indeferimento da inicial.

Nos termos do art. 320 do CPC, a petição inicial deve ser instruída com os documentos indispensáveis à propositura da ação.

Já o art. 321 do mesmo diploma legal estabelece que, constatada irregularidade sanável, deverá o magistrado determinar a emenda da inicial, sob pena de indeferimento em caso de descumprimento.

Na hipótese, não se trata de imposição de requisito ilegal para acesso ao Poder Judiciário, tampouco de condicionamento da ação ao prévio esgotamento da via administrativa.

A decisão agravada apenas reconheceu que os documentos e esclarecimentos requisitados mostravam-se pertinentes e necessários à demonstração mínima da plausibilidade da narrativa autoral e da existência de interesse processual efetivo, sobretudo diante da alegação de fraude contratual envolvendo operação bancária consignada.

Nesse sentido, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pela parte autora enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal, sendo pacífica nossa jurisprudência pátria a respeito da questão:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA. RECONSIDERAÇÃO. AÇÃO DE USUCAPIÃO.
DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. NÃO ATENDIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL.
PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER DO AGRAVO E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. Agravo interno contra decisão da Presidência que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, em razão da falta de impugnação específica de fundamento decisório. Reconsideração.
2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o não atendimento da ordem de emenda à inicial pelo autor enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, sendo desnecessária a intimação pessoal do autor
. Incidência da Súmula 83. 3. Agravo interno provido para, reconsiderando a decisão agravada, conhecer do agravo para negar provimento ao recurso especial.” (STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1801005 SP 2020/0321429-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 24/05/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/06/2021)

A exigência de apresentação de extratos bancários, por exemplo, não configura produção de “prova diabólica”, mas providência razoável voltada à verificação objetiva acerca da existência ou não de depósito relacionado ao contrato impugnado, documento este de obtenção ordinária pela própria parte interessada.

Também não prospera a alegação de violação ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

O acesso à justiça não afasta o dever processual da parte autora de apresentar elementos mínimos aptos a viabilizar o regular desenvolvimento da demanda, especialmente quando oportunizada a correção da inicial pelo magistrado de origem.

Nesse contexto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o não atendimento da ordem de emenda da inicial autoriza a extinção do feito sem resolução do mérito, sendo desnecessária, inclusive, a intimação pessoal da parte autora.

No mesmo sentido, é pacífica a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará:

“EMENTA: APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA Á EXORDIAL NÃO ATENDIDA. EXTINÇÃO DA AÇÃO COM BASE NO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 321 DO C/C ART. 485, I, DO CPC.

1. É imprescindível a comprovação da mora do devedor para o manejo da ação de busca e apreensão de bem alienado fiduciariamente, ao teor da Súmula nº 72 do STJ;

2. Pelo princípio da cartularidade, torna-se indispensável que o credor esteja na posse da cédula de crédito bancário, condição sem a qual não poderá exercer o seu direito de crédito valendo-se dos benefícios do regime jurídico-cambial, logo, por tais fundamentos a apresentação do original do título é condição inafastável à propositura da Ação de Busca e Apreensão, porquanto somente com a juntada do documento original comprova-se que o autor é efetivamente o credor, bem como que ele não negociou o seu crédito.

3. O indeferimento da ação, fincada no parágrafo único do art. 321 do CPC/15, exige a não resolução de mérito pelo mesmo motivo, a teor do inciso I, do art. 485 do CPC, tendo em vista que, mesmo intimado para regularizar a exordial, o autor deixa de atender ao comando judicial.

4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0804931-04.2018.8.14.0006 – Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO – 1ª Turma de Direito Privado – Julgado em 05/04/2021 )

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DETERMINAÇÃO DE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA PELO JUÍZO DE ORIGEM. INÉRCIA DA PARTE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO POR INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O Magistrado de planície deixou consignado haver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira dos autores em fazer frente às custas e/ou despesas processuais.

2. Determinação de comprovação não acolhida. Inércia da parte por mais de 3 (três) anos.

3. Verificando-se a ausência de cumprimento da determinação judicial para emendar a inicial com a concessão de prazo razoável para regularização, deve ser mantida a sentença que extinguiu a ação sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 321, parágrafo único, c/c artigo 485, I, do CPC/2015.

4. Recurso conhecido e desprovido.” (TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0027709-62.2013.8.14.0301 – Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 07/11/2023 )

Além disso, o Agravo Interno limita-se, em grande medida, à reiteração das razões anteriormente deduzidas na apelação, sem trazer argumentos novos capazes de infirmar concretamente os fundamentos adotados na decisão agravada.

Assim, inexistindo qualquer elemento apto a modificar o entendimento anteriormente firmado, impõe-se a manutenção integral da decisão monocrática.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno
, mantendo integralmente a decisão monocrática agravada por seus próprios fundamentos.

Advirto às partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais
embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios
, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da
multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC
.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 11/06/2026